Tribunal: CARF
Processo: 10880.907919/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.907919/2008-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.959 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARBOR MÁQUINAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS GENÉRICOS E
ESTRANHOS AOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB
JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância fundamentada em argumentos genéricos
e estranhos aos autos e que deixa de apreciar matéria contra a qual o
contribuinte se insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa e
ausência de motivação decisória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos
à Delegacia de Julgamento para que profira nova decisão, com a apreciação dos argumentos
trazidos na Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto, com os devidos acréscimos, o relatório produzido em primeira instância, o
qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no que toca à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907919/2008-87
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907919/2008-87

apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
2. Previamente ao proferimento da decisão a quo, a Contribuinte foi intimada a prestar
informações tal qual consignado às fls. 5, 6 e 8.
2.1. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi identificado, nos sistemas
informatizados da Fazenda Nacional, o DARF declarado na DCOMP, portanto não se
confirmou a existência de suposto crédito que derivaria de DARF cujo período de
apuração seria 30/9/2001, de código de Receita 2172 – Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
2.2. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 119.370,13 [negrejou-se]
Analisadas as informações prestadas [...], não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois o DARF [...] discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débito [de PIS] indevidamente
compensados, para pagamento até 29/08/2008.

3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual argumenta, em
síntese, o que segue:
a) alega que a Autoridade a quo, por meio da intimação n.o 206, de 2007, não teria
concedido prazo para apresentação de defesa à Contribuinte, nos seguintes termos:
Informamos que dessa decisão não cabe manifestação de
inconformidade/impugnação; motivo pelo qual defende que o não recebimento e
processamento de sua Manifestação de Inconformidade implicaria violação ao
princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
b) afirma que o caso trata de compensação de valores pagos a maior de Finsocial,
motivo pelo qual pretende a reforma da decisão a quo quanto à exigência dos débitos
declarados na DCOMP que teriam sido compensados com valores que excederam a
alíquota de 0,5% do Finsocial;
c) assevera que a DCOMP não poderia ser alcançada pela Lei Complementar n.o
104, de 2001, que incluiu o art. 170-A no Código Tributário Nacional;
d) destaca que não haveria que se falar em prescrição para compensar os valores
recolhidos indevidamente a título de Finsocial, haja vista a orientação do Superior
Tribunal de Justiça relativamente a tributos lançados por homologação ser de que o
prazo prescricional seja de dez anos que seria tributo lançado por homologação;
e) pretende que seja afastada a multa exigida quanto ao débito declarado em
DCOMP;
f) requer anulação do Despacho Decisório.
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho à fl. 48.
5. É o relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907919/2008-87

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Exercício: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não havendo ocorrência do previsto no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há
que falar-se em anulação de Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a declaração
de compensação elaborada pela Contribuinte, por não haver direito creditório, uma vez
que não foi localização o pagamento alegado como origem do crédito.
MULTA DE MORA. CABIMENTO
A multa de mora é cabível na ocorrência de pagamento extemporâneo de tributo, por
exigência do contido no art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
como preliminar, a nulidade do julgamento pelo fato de a decisão recorrida
não ter apreciado os principais argumentos de defesa expostos na Manifestação de
Inconformidade, eis que argumento que o seu crédito é devido em razão da inconstitucionalidade
da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS;
(ii)
que a Turma Julgadora trouxe em seus motivos decisórios argumentos
totalmente alheios àqueles suscitados no processo;
(iii)
a decisão feriu os princípios da motivação, contraditório e ampla defesa;
(iv)
houve violação aos art. 110 do Código Tributário Nacional e art. 195, inc.
I da Constituição Federal;
(v)
a Lei 9.718/1998 alterou o conceito de faturamento ampliando-o
indevidamente para efeitos de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS;
(vi)
o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois é
mero ingresso para posterior destinação ao Fisco;
(vii)
é inconstitucional a incidência de tributo sobre tributo;
(viii) é possível a relevação da multa, com fundamento no Decreto-lei no
1.042/1969; e
(ix)
é ilegal e inconstitucional a incidência de juros SELIC sobre débitos
tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Assiste parcial razão ao pleito recursal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907919/2008-87

Efetivamente, a decisão recorrida laborou em equívoco ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade apresentada.
Como defendido pela Recorrente, a Manifestação de Inconformidade centrou-se
no aspecto de ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e a
decisão recorrida abordou matérias não ventiladas na peça de defesa.
No relatório da decisão recorrida constou o seguinte excerto:
“3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte Manifestação
de Inconformidade, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual argumenta,
em síntese, o que segue:
a) alega que a Autoridade a quo, por meio da intimação n.o 206, de 2007, não teria
concedido prazo para apresentação de defesa à Contribuinte, nos seguintes termos:
Informamos que dessa decisão não cabe manifestação de inconformidade/impugnação;
motivo pelo qual defende que o não recebimento e processamento de sua Manifestação
de Inconformidade implicaria violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal;
b) afirma que o caso trata de compensação de valores pagos a maior de Finsocial,
motivo pelo qual pretende a reforma da decisão a quo quanto à exigência dos débitos
declarados na DCOMP que teriam sido compensados com valores que excederam a
alíquota de 0,5% do Finsocial;
c) assevera que a DCOMP não poderia ser alcançada pela Lei Complementar n.o 104, de
2001, que incluiu o art. 170-A no Código Tributário Nacional;
d) destaca que não haveria que se falar em prescrição para compensar os valores
recolhidos indevidamente a título de Finsocial, haja vista a orientação do Superior
Tribunal de Justiça relativamente a tributos lançados por homologação ser de que o
prazo prescricional seja de dez anos que seria tributo lançado por homologação;
e) pretende que seja afastada a multa exigida quanto ao débito declarado em DCOMP;
f) requer anulação do Despacho Decisório.”
Ocorre que, da Manifestação de Inconformidade apresentada tem-se que a
Recorrente alegou tão-somente (i) o cabimento da Manifestação de Inconformidade; (ii)
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS prevista na
Lei no 9.718/1998 e (iii) é possível a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS,
sendo que tal raciocínio tem aplicação ao ICMS.
Os pontos relatados e julgados pela decisão recorrida, tais como, (i) preliminar de
nulidade; (ii) foi devidamente intimada a Contribuinte, para prestar informações à Fazenda
Nacional, quedando-se silente; (iii) a alegação da Contribuinte de suposta violação ao princípio
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que viciaria a decisão a quo é
improcedente e (iv) que no caso o ônus da prova é do contribuinte, não foram arguidos na
Impugnação.
Do voto condutor da decisão recorrida constou:
“6.5. Com efeito, resta cristalino que não pesa sobre o Despacho Decisório combatido
nenhuma das máculas jurídicas a que se refere o inciso II do art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972. É dizer, não foi verificado que a decisão a quo tivesse sido proferida
por autoridade incompetente, nem que houvesse preterição de direito de defesa da
Contribuinte; de forma que não há que se falar em cancelamento ou anulação desse
documento oficial.”
“7.2. Não obstante, não consta, nos autos, que a Contribuinte tenha atendido à
intimação, ainda que dela tenha tomado conhecimento, consoante demonstra os
documentos às fls. 5, 6 e 8. É dizer, mesmo havendo sido oficialmente informada a
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907919/2008-87

Contribuinte de que não havia sido localizado o DARF em que se fundaria o suposto
crédito – como declarado em sua DCOMP original –, não transmitiu a Contribuinte
DCOMP retificadora para correção de eventual divergência em sua declaração. Nem se
tem notícia de que houvesse comparecido à unidade da RFB de sua circunscrição para
adotar as providências devidas.”
“7.6. Do exposto, resta afastada, então, a alegação da Contribuinte de suposta
violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
que viciaria a decisão a quo.
7.7. Não havendo sido verificado que as informações relativas ao DARF declarado pela
Contribuinte na DCOMP constavam dos sistemas informatizados da Fazenda Nacional
(haja vista o que consta às fls. 49), isto é, em não sendo localizado o DARF, a decisão a
quo reconheceu, então, a inexistência do alegado crédito, motivo pelo qual não
homologou a compensação, conforme o documento à fl. 2.”
“7.12. Ademais, não consta que a Contribuinte houvesse carreado aos autos nenhum
documento que, de plano, rechaçasse o fundamento da decisão a quo. Vale lembrar que
se submete a Contribuinte à regra geral do ônus da prova do processo civil que serve
como fonte subsidiária ao Decreto n.o 70.235, de 1972 e alterações posteriores. É que
incumbe à Contribuinte, como autora, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, é dizer, cabe provar a ocorrência do pagamento que alega ter sido realizado
indevidamente. Aplica-se, dessa forma, ao presente caso, o disposto na Lei n.o 5.869, de
1976, que é o Código de Processo Civil, trasladado abaixo:”
Tais argumentos em nenhum momento foram trazidos pela Recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade, sendo mais um elemento a atestar que possui razão sobre a
nulidade da decisão recorrida.
Vejamos, o contido na ementa da decisão de piso:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Exercício: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não havendo ocorrência do previsto no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há
que falar-se em anulação de Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não
homologou a declaração de compensação elaborada pela Contribuinte, por não haver
direito creditório, uma vez que não foi localização o pagamento alegado como origem
do crédito.
MULTA DE MORA. CABIMENTO A multa de mora é cabível na ocorrência de
pagamento extemporâneo de tributo, por exigência do contido no art. 61 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido”
Tem-se que da ementa nada consta em relação ao principal argumento de defesa
da Recorrente, o de ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
O argumento de ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS na Manifestação de Inconformidade é autônomo e pode influenciar no deslinde da
questão.
Realmente, falhou a decisão recorrida ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, pois feriu os princípios da ampla defesa, contraditório e motivação decisória.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907919/2008-87

A decisão que não aprecia um dos fundamentos constantes da Manifestação de
Inconformidade que, de forma autônoma, pode ser capaz de influenciar no julgamento deve ser
anulada.
Ao caso tem aplicação o contido no inc. IX e X do art. 93 da Constituição Federal
e inc. II do art. 489 do Código de Processo Civil a seguir reproduzidos:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo
não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”
Especificamente em relação ao processo administrativo fiscal, o art. 59 do Decreto
70.235/1972 traz as hipóteses de nulidade dos atos processuais, em especial, ao caso concreto o
contido no inc. II:
“Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais perfilha o entendimento de que
não sendo apreciado argumento autônomo de defesa formulado pelo contribuinte a decisão
merece ser anulada.
Neste sentido:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos
invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma autônoma, é capaz de
infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na parte dispositiva do julgado.”
(Processo no 11065.720151/2015-34; Acórdão no 3402-003.465; Relator Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro; sessão de 24/11/2016)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
NULIDADE. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/72.
Apesar do julgador não estar obrigado a tratar de todos os argumentos constantes da
peça recursal, e de poder decidir com base em um ou mais elementos apresentados,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907919/2008-87

contanto que suficientes à formação de sua convicção, no presente caso a análise de
todos os fundamentos trazidos pelo contribuinte, notadamente aqueles resultantes da
diligência determinada pela Colenda Câmara a quo, afigura-se imprescindível para o
deslinde da presente controvérsia. A ausência dessa análise configura preterição do
direito de defesa, a teor do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.” (Processo no 13601.000426/00-
55; Acórdão no 9303-003.073; Relator Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda; sessão
de 14/08/2014)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB
JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar matéria contra a qual o
contribuinte se insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa.
Preliminar Acolhida.
Acórdão Recorrido Anulado.” (Processo no 19515.001630/2008-95; Acórdão no 1102-
001.087; Relator Conselheiro José Evande Carvalho Araujo; sessão de 09/04/2014)
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que
profira nova decisão com a apreciação dos argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital